Tribunal: TJDFT
Processo: 0716950-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, ANTERIOR À LEI 13.786/18. RESILIÇÃO UNILATERAL PELO ADQUIRENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. CLÁUSULA PENAL E ARRAS. JUROS MORATÓRIOS. TESE FIXADA NO RESP 1.740.911.
1. Em caso de resilição unilateral por iniciativa do adquirente, assiste-lhe o direito de reaver o que pagou, com juros moratórios contados do trânsito em julgado da sentença, menos o equivalente a 15%.
2. É inadmissível, sob pena de bis in idem, a cumulação de arras com cláusula penal.